Tribunal: STF
Processo: HC 209166
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 112.523/2021, o agravante pede que lhe “seja disponibilizado […] não apenas o link para acompanhar a sessão via canal do youtube deste Tribunal, mas que lhe seja encaminhado link de convite para efetiva participação na sessão, isso em respeito ao que disciplina o Art. 7, inciso X, da Lei 8.906/1994” (doc. eletrônico 17).



    O requerimento é inviável, no entanto.



    Isso porque, nos termos da Resolução 642/2019, com as alterações promovidas pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, as sessões virtuais serão realizadas semanalmente e terão início às sextas-feiras, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis exigido no art. 935 do Código de Processo Civil entre a data da publicação da pauta no DJe, com a divulgação das listas no sítio eletrônico do Tribunal, e o início do julgamento (art. 2º), como ocorrerá no caso sob exame. 



    Nessas hipóteses, o relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente virtual; iniciado o julgamento, os demais ministros terão até 5 (cinco) dias úteis para se manifestar (art. 2º, § 1º). A conclusão dos votos registrados pelos ministros será disponibilizada automaticamente, na forma de resumo de julgamento, no sítio eletrônico do STF (art. 2º, § 2º).



    Ou seja, quando o processo é julgado em ambiente virtual, não há transmissão do respectivo julgamento pelo canal youtube, como acredita o agravante, inexistindo, por conseguinte, disponibilização de link às partes para acompanharem a sessão.



    Isso posto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator